Tribunal: TJDFT
Processo: 0713968-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO. ART. 485, VI. CPC. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que extinguiu o feito, sem resolução do mérito, pela ausência do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
2. Sendo o processo julgado extinto sem resolução de mérito, cabe ao julgador perscrutar, sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo.
3. Na espécie, indubitável que quem deu origem à extinção do processo foram os autores, ora apelados, que pediram administrativamente o desligamento do clube.
4. Cabível, portanto, a condenação dos autores em honorários, que deve seguir os parâmetros do disposto no art. 85, §8o do CPC, ou seja, da apreciação equitativa, pois, na espécie não houve condenação e o valor da causa se mostra ínfimo (R$ 500,00).
5. Considerando o disposto no art. 85, §2o do CPC, tenho que a importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
6. Recurso conhecido e provido.